Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT: ocorrência (ou não) da decadência à revisão administrativa, após a decisão n. 0532/2017 do TCDF, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais” que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), conquanto aparentemente propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela Lei Distrital n. 2.743/2001. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. INSTAURADO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.